Tribunal: CARF
Processo: 19515.003340/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003340/2005-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SCARLAT COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA ALÇADA
Nos termos da Súmula no 103 do CARF: Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. Recurso de ofício não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique SilvaFigueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Nacional contra decisão da
4a Turma da DRJ/SPO1 que acolheu em parte a impugnação do contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre autuação pelo não recolhimento de IRRF no
montante de R$ 2.172.082,83 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e dois reais e oitenta e
três centavos), nesse montante se inclui os valores do IRRF, multa de ofício e juros de mora
(estes calculados até 30/11/2005).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003340/2005-33
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003340/2005-33

Em sua impugnação, a empresa alegou que o método utilizado pela fiscalização
para chegar a esse montante não considerou o fato de que o período de apuração do IRRF é
semanal e não mensal. Assim, para definir a semana do mês em que os fatos geradores serão
declarados em DCTF, importa saber o mês em que o sábado cairá (abrange o período entre
domingo e sábado), de maneira que o os fatos ali declarados correspondam a uma mesma e única
semana do mês.
A DRJ determinou a realização de diligência para sanar dúvida sobre o método de
apuração do imposto tendo acolhido em parte a alegação do contribuinte. Por essa razão, o
crédito tributário foi reduzido para R$ 34.507,32, tendo sido dispensado crédito tributário
resultante da diferença entre o valor autuado, R$ 2.172.082,83 e o valor mantido com a decisão, o
que resultou em R$ 2.137.575,51.
Por meio da petição de fls. 451/457, a recorrida comprova o recolhimento do crédito
tributário mantido.
O recurso de ofício foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
De acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 estão sujeitas a recurso de
ofício as decisões de primeira instância que desonerarem o contribuinte de crédito tributário ou
de multa em valores superiores ao definido pelo Ministro da Fazenda.
A Portaria MF no 63, de 2017 definiu o valor de alçada para a remessa de ofício
em R$ 2.500.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O contribuinte foi exonerado do crédito tributário no montante de R$
2.137.575,51, ou seja, a diferença entre o valor original da autuação e o que foi considerado pela
DRJ (2.172.082,83 - 34.507,32).
De acordo com a súmula no 103 do CARF: “Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
À época em que a decisão foi proferida (28/05/2009) vigorava a Portaria MF no 3,
de 2008, com a seguinte disposição:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003340/2005-33

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Assim, à época da decisão recorrida o valor da exoneração do crédito tributário
atendia à portaria vigente, hoje, não mais.
Diante do exposto, com base na súmula no 103 do CARF não conheço do recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital